Tribunal: TJBA
Processo: 8015131-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ADEQUAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA UNILATERALMENTE PELA SUPOSTA COMPANHEIRA. OS HERDEIROS CONTESTAM O ATO NOTARIAL POST MORTEM. PROVA INSUFICIENTE EM FACE DE TERCEIROS. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM DECLARAÇÃO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS SUCESSÓRIOS. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. DESIGNAÇÃO DE HERDEIRA FILHA. ART. 617, II, do CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8015131-53.2026.8.05.0000, em que é agravante MARIZETE DOS SANTOS PEREIRA e em que são os agravados ALINE DANIELE COSTA SILVA e DAVI OLIVEIRA DE ASSIS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da recorrente, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, data registrada automaticamente. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça